Tribunal: TJDFT
Processo: 0738632-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738632-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEVAIR CAVATAO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Primeiramente, corrija-se o cadastro processual para constar como parte apelante a sociedade simples "Advocacia Furlanetto", como consta do recurso interposto (ID no 75486637). Sem prejuízo, observa-se que a sentença exequenda condenou o Banco do Brasil S.A. a pagar R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários de sucumbência em favor dos advogados da parte autora. Dessa forma, considerando não ter havido fixação de honorários em favor de "Advocacia Furlanetto", e tendo em vista o disposto no art. 26, da Lei no 8.906/94, segundo o qual o advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento, intime-se a recorrente a justificar a sua legitimidade ativa. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator